Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-47.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000854-47.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (IMPETRANTE), JUIZ DO 8º JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000854-47.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Glaucia Agueda da Silva Magalhaes

Impetrado:

Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT

Litisconsorte(s)

Embracon Administradora de Consorcio LTDA

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

RELATÓRIO

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, prolatada no processo PJe nº 1017939-92.2020.8.11.0001, onde foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, por considerar que a postulante da Justiça Gratuita não trouxe aos autos documento hábil a convalidar a alegada hipossuficiência econômica e determinou que efetuasse o preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de ser julgado deserto o recurso inominado.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida em 15/12/2020 (ID nº 70694468).

Por meio da peça digitalizada em 20/12/2020 (ID nº 71413468) o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, declinou de suas atribuições, por inexistir interesse indisponível a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
no presente feito.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme se verifica no ID 71759966.

O litisconsórcio passivo apresentou manifestação (ID 72496969).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final, pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, por meio da última declaração do seu imposto de renda juntada nos autos, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração do rendimento auferido pela Impetrante e a insuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021